Tribunal: TCU
Processo: 013.894/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. Processo gerado automaticamente com atos priorizados pela Sefip

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de pensão exarados pelo Senado Federal em favor de Francisca Gilda Gonçalves (XXX.640.331-XX); Maria do Carmo Silva Barbosa (XXX.485.101-XX); Samara Silva Barbosa (XXX.911.641-XX); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1 reconhecer o registro tácito dos atos de concessão de pensão em favor das beneficiárias; 9.2 dar ciência deste acórdão ao Senado Federal e às interessadas, informando-lhes de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.